Tribunal: TJDFT
Processo: 0738325-96.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEIÇÃO. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. CONDOMÍNIO MANSÕES BELVEDERE GREEN. LOTEAMENTO EM REGULARIZAÇÃO. INDIVIDUALIZAÇÃO DAS MATRÍCULAS. NEGATIVA DE OUTORGA DA ESCRITURA. PAGAMENTO PRÉVIO DOS CUSTOS DE REGULARIZAÇÃO. MÁXIMAS DE EXPERIÊNCIA. CONDIÇÃO AUSENTE DO CONTRATO. ITBI. FATO GERADOR. EFETIVA TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE. OBRIGAÇÃO DOS COMPRADORES. PAGAMENTO DIFERIDO À ADJUDICAÇÃO. POSSIBILIDADE. TAXAS. PAGAMENTO INDEVIDO NO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE CONTRAPRESTAÇÃO, TRABALHO ADICIONAL OU CUSTO ADMINISTRATIVO A SER SUPOSTADO PELA VENDEDORA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O interesse processual está afeto à necessidade e à utilidade do pronunciamento judicial e, como condição da ação, deve ser aferido em abstrato, pelo mero exame das afirmações feitas na inicial.
2. No caso dos autos, o provimento jurisdicional é útil e necessário, na medida em que os Autores entendem que há lesão ao seu direito por ato praticado pela parte Ré; ao passo que a via processual se revela adequada e necessária a veicular a pretensão, diante da resistência da Requerida.
3. Conforme dispõe o artigo 1.418 do Código Civil, o promitente comprador, titular de direito real, pode exigir do promitente vendedor, ou de terceiros, a quem os direitos deste forem cedidos, a outorga da escritura definitiva de compra e venda, de acordo com o instrumento preliminar; e, se houver recusa, requerer ao juiz a adjudicação do imóvel.
4. O Enunciado n. 239 do STJ estabelece que o direito à adjudicação compulsória não se condiciona ao registro do compromisso de compra e venda no cartório de imóveis.
5. Embora não tenha sido juntada a completa cadeia sucessória contratual, especialmente o contrato originário do qual derivam os direitos e obrigações vindicados pela Autora, esse fato não impede a verificação da satisfação dos requisitos peculiares à adjudicação compulsória, diante do disposto no artigo 375 do CPC/15, que autoriza ao Juiz conhecer da cláusula padrão da avença primitiva com base na recorrência de causas similares, naquele Juízo, sobre o mesmo loteamento.
6. As despesas com a regularização do imóvel e obras de infraestrutura, compreendendo pavimentação e drenagem pluvial, compensação ambiental/florestal e recuperação natural de escoamento pluvial não se encontram previstas no contrato como condição para a outorga da escritura e não são objeto da presente lide; logo, compete à Ré, se for o caso, adotar as medidas extrajudiciais e/ou judiciais cabíveis para discutir a exigibilidade da referida cobrança em outra seara.
7. O valor estabelecido pela Vendedora em contrato foi pago, ela anuiu expressamente com as transferências, a cadeia sucessória encontra-se devidamente estabelecida e a condição de prévio pagamento de despesas com regularização para outorga da escritura não encontra amparo contratual; portanto, a Ré não tem mais os poderes de domínio sobre o bem, razão pela qual não se justifica a recusa em transferir a propriedade no registro.
8. Embora o ajuste preveja o prévio pagamento do ITBI para outorga da escritura, é possível diferir o pagamento à adjudicação pretendida, considerando a tese firmada pelo STF, por meio do ARE 1.294.969, afetado à sistemática da Repercussão Geral (Tema 1.124) de que “o fato gerador do imposto sobre transmissão intervivos de bens imóveis (ITBI) somente ocorre com a efetiva transferência da propriedade imobiliária, que se dá mediante o registro” e ainda o reconhecimento expresso dos Compradores de que são os responsáveis pelo pagamento do tributo.
9. A cláusula contratual que estabelece o pagamento de taxa para a escrituração põe o consumidor, no caso concreto, em situação de exagerada desvantagem, afrontando o artigo 39, V, do CDC, ao mesmo tempo em que acarreta o enriquecimento sem causa da Ré, em afronta aos princípios da boa-fé e da equidade contratual, bem como ao artigo 51, IV, e § 1o, do CDC, pois inexiste qualquer contraprestação ou vantagem patrimonial concreta consubstanciada em fornecimento de bens ou serviços que justifique a realização do pagamento diretamente à Vendedora, nem mesmo qualquer trabalho adicional ou custo administrativo a ser suportado pela Requerida, pois as despesas com taxas de escritura pública e registro do imóvel correrão por conta do Comprador, conforme contrato.
10. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.